Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO.
I. Para o correto e justo arbitramento da compensação do dano moral, devem ser ponderados, à luz das circunstâncias do caso concreto, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e o nível de reprovação do ato doloso ou culposo do ofensor.
II. Em função das peculiaridades do caso concreto, deve ser majorado para R$ 50.000,00 o valor da compensação do dano moral na hipótese de crime contra a dignidade sexual praticado contra criança.
III. Recurso provido.